Tribunal: TJES
Processo: 5005686-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005686-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO HENRIQUE SILVA DE FARIA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DE PROVA POR INGRESSO DOMICILIAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob alegação de ilegalidade da prova decorrente de ingresso domiciliar, ausência de fundamentação da prisão e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no ingresso domiciliar e consequente nulidade das provas; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva ou se são suficientes medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da alegada ilegalidade do ingresso domiciliar exige dilação probatória, pois a prova pré-constituída não afasta de plano a versão policial nem demonstra inequívoca ausência de fundadas razões para a diligência.

4. Os vídeos apresentados não comprovam o alegado arrombamento ou coação no momento da abordagem, consistindo em registros parciais ou relatos unilaterais posteriores, insuficientes para infirmar a presunção de legitimidade do auto de prisão em flagrante.

5. O
Habeas Corpus
não admite exame aprofundado de provas, sendo inviável o reconhecimento de nulidade quando dependente de instrução probatória sob contraditório.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e pelos elementos típicos da atividade de tráfico.

7. Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com indicação de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

8. A apreensão de substancial quantidade de drogas e apetrechos do tráfico demonstra risco de reiteração delitiva e justifica a segregação cautelar.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

10. As medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A análise da legalidade do ingresso domiciliar em Habeas Corpus exige prova pré-constituída inequívoca, sendo inviável quando dependente de dilação probatória. 2. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 4. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrado risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, REsp 1.574.681/RS; STJ, REsp 2.090.901/SP; TJES, HC nº 5020961-04.2025.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24.03.2026; STJ, AgRg no HC 1.074.091/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.03.2026; STJ, AgRg no HC 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus, para denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005686-78.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN

PACIENTE:
DIOGO HENRIQUE SILVA DE FARIA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
DIOGO HENRIQUE SILVA DE FARIA
contra suposto ato coator do
Juízo
da
2
ª Vara Criminal de
Serra
/ES
, que, nos autos do processo nº 5011881-32.2026.8.08.0048, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que
(i)
a alegação policial de que o paciente teria franqueado a entrada mediante o uso de uma chave é inverídica e foi obtida sob coação direta;
(ii)
os vídeos acostados aos autos demonstram a entrada forçada e o arrombamento do portão; e
(iii)
no interior da residência do paciente não foi localizada nenhuma droga, sendo apreendida apenas a quantia de R$ 1.031,00 (mil e trinta e um reais), a qual foi associada arbitrariamente ao tráfico.

Acrescenta, ainda,
(iv)
a falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, pontuando que o paciente é primário, possui residência fixa e não ostenta antecedentes criminais.

Diante de tais circunstâncias, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 18992812.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19325370, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Inicialmente, em relação à suposta ilegalidade das provas obtidas por ingresso domiciliar, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), e do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados (v.g., REsp 1.574.681/RS e REsp 2.090.901/SP), consolidou o entendimento de que a busca pessoal e a invasão a domicílio sem mandado judicial, ainda que em situação de flagrante delito, exige a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a real ocorrência de situação de flagrância, por exemplo, no interior da residência.

A impetrante argumenta que a operação se baseou exclusivamente em denúncia anônima e que competiria ao Estado provar o consentimento válido do paciente para a entrada na residência.

De fato, a tese de que a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendida estaria restrita a um imóvel abandonado vizinho, restando apenas o encontro de R$ 1.031,00 (mil e trinta e um reais) em espécie no interior da residência do paciente, bem como o questionamento acerca da validade do consentimento para o ingresso domiciliar, suscitam indagações pertinentes sobre a real dinâmica fática.

Todavia, a aferição dessas alegações em sede de
Habeas Corpus
exige que a prova pré-constituída seja apta a infirmar, de plano e sem margem de dúvidas, a versão oficial apresentada pelos agentes estatais. Em contrapartida, constam nos autos o Auto de Prisão em Flagrante, o efetivo encontro dos entorpecentes e a narrativa policial que conferem lastro inicial e presunção de legitimidade à segregação cautelar, circunstâncias que inviabilizam o reconhecimento de patente constrangimento ilegal nesta via de cognição estreita e perfunctória.

Ao debruçar-me sobre as mídias audiovisuais acostadas aos autos (id’s 18982565, 18982556 e 18982566), constato que tais elementos não registram o momento exato ou a dinâmica do ingresso forçado no imóvel. Um dos vídeos exibe o aparato policial posicionado do lado de fora da residência, enquanto os demais consistem em gravações realizadas pela genitora do réu, nas quais ela narra a sua versão dos fatos
a posteriori,
relatando o suposto arrombamento, a localização das drogas e a dinâmica da abordagem.

Não obstante o esforço narrativo da genitora do réu em corroborar a tese defensiva, trata-se de relato unilateral prestado após a ocorrência da diligência principal. Logo, esses vídeos não oferecem prova visual e inequívoca da suposta coação ou do arrombamento no instante exato da abordagem policial. A narrativa da genitora, embora deva ser minuciosamente sopesada na instrução criminal, não detém força probante absoluta para, de plano e de forma isolada, afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de prisão em flagrante.

Nesse cenário, acolher os argumentos da impetrante acerca da ilegalidade da incursão e anular a prisão por ausência de fundadas razões exigiria profunda dilação probatória, com a oitiva dos policiais e das testemunhas sob o crivo do contraditório, procedimento incompatível com a via estreita e sumaríssima da liminar em
Habeas Corpus
.

A título elucidativo, cito os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE PRAZO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. I. Caso em exame habeas corpus com pedido de medida liminar impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no qual se alega a existência de nulidade da busca domiciliar cerceamento de defesa pelo indeferimento de inspeção judicial excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos legais da prisão preventiva postulando-se a soltura a aplicação de medidas cautelares diversas ou o trancamento da ação penal. (...) III. Razões de decidir
a alegação de nulidade da busca domiciliar funda-se em controvérsia probatória acerca da veracidade da narrativa policial cujo exame demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus
. Os relatos constantes do auto de prisão em flagrante descrevem situação de flagrância visualizada do exterior do imóvel circunstância que em tese autoriza o ingresso domiciliar inexistindo ilegalidade manifesta. As fotografias juntadas pela defesa não demonstram de forma inequívoca a impossibilidade absoluta de visualização do interior da residência mantendo-se em cognição sumária a verossimilhança da versão policial. (...) A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública com base na gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de quantidade significativa e variedade de entorpecentes bem como de arma de fogo municiada. O risco de reiteração delitiva demonstrado pela existência de outra ação penal em curso por crime da mesma natureza reforça o periculum libertatis e afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. lV. Dispositivo ordem denegada com recomendação ao juízo de origem para que imprima celeridade ao julgamento do feito. (...)

(TJES; HCCrim 5020961-04.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Data 24/03/2026)
(grifei)

_____________

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA Nº 691 DO STF. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONTEXTO FÁTICO MAIS ABRANGENTE. EXPRESSIVO NÚMERO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO EM HOMICÍDIOS RECENTES. CONVERGÊNCIA TEMPORAL E CIRCUNSTANCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA EXAME DE NULIDADES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Incide, em regra, o óbice da Súmula nº 691 do STF, sendo inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, salvo hipótese excepcional de ilegalidade manifesta. 2. Ausente, em juízo preliminar, demonstração de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a superação do enunciado sumular, devendo-se aguardar o exame do mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 3. A prisão preventiva encontra fundamentação na garantia da ordem pública, com referência a elementos concretos do caso, notadamente o expressivo número de ações penais em curso consideradas para aferição da periculosidade e do risco de reiteração delitiva. 4. A apreensão de arma de fogo poucos dias após a ocorrência de duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio, dos quais o paciente é apontado como suspeito, foi valorada como "convergência temporal e circunstancial" apta a agravar o periculum libertatis, no contexto de investigação de crimes de extrema gravidade. 5.
As alegações defensivas de nulidades relativas ao ingresso domiciliar e à validade do consentimento demandam exame aprofundado e dilação probatória, incompatíveis com a cognição sumária própria do momento processual.
6. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-HC 1.074.091; Proc. 2026/0052900-0; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 03/03/2026; DJE 10/03/2026)
(grifei)

Outrossim, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, bem como em conformidade com os requisitos previstos nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente é investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é superior a 4 (quatro) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, a
materialidade
e os indícios de
autoria
encontram-se lastreados nos documentos colacionados ao inquérito policial e à ação penal de origem (id 94006183, do processo de referência).

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória.

Somado a isso, compulsando os autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida em sede de Audiência de Custódia, encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal, em virtude da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Senão vejamos trecho do r.
decisum
:

“Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, considerando a apreensão de substancial quantidade de entorpecentes e variedade, bem como demais materiais e artefatos comumente utilizados no tráfico de drogas, que denotam a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE. Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, bem como do artigo 310, §5º, inciso(s) I – reiterada infrações penais pelo agente; II – infração penal praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa; III – já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se ABSOLVIDO; IV – ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal; V – ter havido fuga ou haver perigo de fuga; VI – haver perigo de perturbação da tramitação do inquérito ou da instrução criminal, ou perigo para a coleta e conservação da prova, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.” (id 94020203, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

In casu
, conforme consignado na decisão proferida pelo juízo de origem, houve a apreensão de substancial quantidade e variedade de entorpecentes, bem como de demais materiais e artefatos comumente utilizados no tráfico de drogas, além da quantia de R$ 1.031,00 (mil e trinta e um reais) em espécie; o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para a mercancia ilícita.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.